Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-47.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISS. INCIDÊNCIA SOBRE A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEOS. CINEMATOGRAFIA. LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. LISTA DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
1. A reforma do acórdão em virtude do provimento de Recurso Especial impõe a reapreciação da apelação por este Tribunal.
2. A prestação de serviços de produção audiovisual, para execução de vídeos jornalísticos e institucionais, que consiste na produção de programa televisivo, produção de chamadas, edição de programas, produção de vídeos institucionais, vídeos de curta duração em formato publicitário e gravações definidas em contrato administrativo não pode ser enquadrada no conceito de cinematografia para fins de tributação pelo ISS (Lei Complementar no 116/2003, item 13.03).
3. Declarada a inexigibilidade do tributo, a restituição dos valores pagos é medida que se impõe.
4. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do art. 85 do CPC, assim como o critério de escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo. Precedentes deste Tribunal.
5. Recurso da autora provido. Recurso do réu conhecido e não provido.